Tribunal: STF
Processo: RE 1315807
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se recurso extraordinário interposto por Cooperativa Agrícola Mista General Osório Ltda, pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA REINTEGRA. DECRETO Nº 7.633, DE 2011. 1. O REINTEGRA é dotado de mecanismo que permite a alteração dos percentuais de incentivo e dos itens abrangidos mediante expedição de ato do Poder Executivo. 2. A regulamentação do REINTEGRA veio com a publicação do Decreto nº 7.633, de 1º de dezembro de 2011, que estabeleceu no art. 2º que a abrangência do benefício é delimitada pela lista exaustiva constante do Anexo Único do Decreto. 3. O critério da lei é manifestamente seletivo e conjuntural, não havendo como estender o incentivo a todos os itens da TIPI como quer a impetrante”. 
    Sustenta a parte recorrente que houve violação aos artigos 150, I e II e §6º; 153, §3º e 195, §12, todos do texto constitucional.
    Alega, em suma, que o REINTEGRA consiste em um benefício fiscal que visa a completa desoneração das mercadorias nacionais exportadas com vistas a assegurar a tributação unicamente no país de destino. 
    Aduz que mesmo a Lei n° 12.546/2011 tendo determinado que o crédito se aplica a todas as mercadorias exportadas que estejam classificadas em códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, o seu direito está sendo violado. 
    Alega que, além do Decreto nº 7.633/2011 ter criado novo conceito de produto manufaturado, restringindo a abrangência da Lei n° 12.546/2011, excluiu do benefício, sem qualquer critério, contribuintes que igualmente acumulam residuais tributários em sua cadeia produtiva que não são reintegrados via crédito ordinário pelo critério da não cumulatividade. 
    Por fim, sustenta que o Decreto n° 7.633/2011 é inconstitucional, por desprezar os princípios da legalidade, isonomia e não-cumulatividade, bem como por desprezar a especificidade da lei instituidora do benefício fiscal. 
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, acerca da alegada violação ao art. 150, I, do texto Constitucional, esta não é cabível em razão do disposto na Súmula 636 desta Corte, nos seguintes termos:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 
    No mais, observo que o Tribunal de origem e também o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretarem o alcance da Lei nº 12.546/2011, entenderam que a regulamentação dos produtos que fazem parte do REINTEGRA, na forma do Decreto nº 7.633/11, está dentro das balizas dadas pela lei, a qual remeteu a disciplina ao Poder Executivo.
    Como se vê, a controvérsia dos autos não ultrapassa a esfera da legalidade, haja vista que envolve a compatibilidade do decreto que regulamentou o REINTEGRA com a Lei instituidora do benefício fiscal. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 
    No mesmo sentido:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ZONA FRANCA DE MANAUS. PROGRAMA REINTEGRA. BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 12.546/2011. DECRETO-LEI Nº 288/1967. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AFRONTA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE nº 1.023.434/PR = AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, Dje de 6/9/17)
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS A PARTIR DO REINTEGRA. LEI 12.546/2011. ALCANCE PRETENDIDO PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. NATUREZA DOS VALORES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 995.095/SC -AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 25/4/17)
    Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI na importação. Princípio da isonomia. Operação de industrialização. Afronta reflexa. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional (arts. 46, I, II e III; e 51 do Código Tributário Nacional; arts. 4º, I; e 25 da Lei 4.502; e art. 226 do Decreto 7.212/2010), sendo certo que para rever essa decisão, seria necessário analisar a controvérsia à luz da referida legislação. 2. Eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido. (RE nº 810.531/RS – AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, Dje de 8/4/15) 
    Além do mais, cumpre registrar que não cabe ao Poder Judiciário atuar na função anômala de legislador positivo para estender benefício fiscal não previsto em lei. Nesse sentido:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS. LEI 10.522/2002. ABRANGÊNCIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. LC 123/2006. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL NÃO PREVISTA EM LEI. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 5º, II, E 150, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE nº 744.520/PR – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 22/6/17)
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente